Tribunal: TCU
Processo: 034.471/2016-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9731/2020-TCU-Primeira Câmara Considerando que as questões referentes a pagamentos de verbas indenizatórias e jetons questionadas nestes autos foram examinadas de forma sistêmica, abrangendo os demais conselhos de fiscalização profissional, no âmbito do TC Processo 036.608/2016-5 , por meio de fiscalização de orientação centralizada realizada; Considerando que nos referidos autos foram fixados entendimentos sobre tais verbas e expedida determinação a todos os conselhos federais de fiscalização profissional para que normatizassem, para seus respectivos sistemas, a concessão de diária, auxílio de representação e jeton, de forma consentânea com os entendimentos fixados (itens 9.1 e 9.4 do Acórdão 1925/2019-TCU-Plenário ); Considerando, ainda, a autuação do TC Processo 019.834/2020-9 , para monitorar o cumprimento das determinações inseridas no Acórdão 1925/2019-TCU-Plenário pelo Conselho Federal de Medicina. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 1o, XXIV, na forma do art. 143, V, 'a', ambos do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la procedente, uma vez que já foi conhecida por esta Corte por meio do Acórdão 8970/2018-TCU-Primeira Câmara , e autorizar o encerramento dos autos, dando-se ciência desta decisão, bem como da instrução da unidade técnica (peça 14), ao representante e ao Conselho Federal de Medicina. 1. Processo TC- Processo 034.471/2016-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Ministério Público de Contas junto ao Tribunal de Contas da União (MPTCU). 1.2. Responsável: Carlos Vital Tavares Correa Lima (XXX.281.674-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Conselho Federal de Medicina. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Trabalho e Entidades Paraestatais (SecexTrabalho). 1.7. Representação legal: José Alejandro Bullon Silva (13792/OAB-DF) e outros, representando Conselho Federal de Medicina. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.